Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716218-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDO CALDAS DE BRITO AGRAVADO: ESTER EUGENIA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivando Caldas de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de despejo ajuizada por Ester Eugênia Moreira de Oliveira (processo n. 0701253-09.2025.8.07.0010), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel residencial objeto da locação, situado na “QR 203, Conjunto “K” Casa 23, Santa Maria - DF – CEP: 72503-511”, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 71159289), a agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, sustenta, em suma, que seria incabível a medida de despejo liminar. Afirma que teria efetuado o pagamento dos aluguéis devidos em espécie. Pontua que a locatária não teria fornecido recibo do pagamento dos aluguéis. Sublinha que teria adimplido com as despesas relativas ao fornecimento de água e energia elétrica ao imóvel locado e que não seria de sua alçada o custeio de despesas referentes ao IPTU/TLP, por ausência de previsão contratual. Assenta que a petição inicial não teria sido adequadamente instruída com a prova do inadimplemento, o que afastaria a possibilidade de concessão da medida de despejo liminar. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que a “decisão agravada autoriza a desocupação liminar do imóvel pelo agravante, antes da formação do contraditório e ampla defesa, e sem qualquer mínima comprovação documental de inadimplemento locatício agravante, a medida imposta é excessivamente onerosa ao agravante, antecipando os efeitos da tutela sem demonstração de urgência real”. Diz que a “falta de indícios mínimos para provar as alegações das partes e a controvérsia acerca dos valores devidos e do que está sendo de fato cobrado, faz com que seja necessária a instrução processual para apurar os fatos apresentados por ambas as partes”. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a medida liminar de despejo pleiteada na peça vestibular. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, especificamente em relação ao presente recurso, e sem prejuízo da adequada e percuciente apreciação de tal pleito pelo Juízo de origem. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a locadora percorreu, a princípio, os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar de despejo, previstos no art. 59, IX, da Lei n. 8.245/91. Exigir da locadora prova quanto à inexistência de pagamento poderia, a princípio, resultar em encargo probatório de difícil ou impossível produção, por recair sobre fato negativo, o que não se admite. Por outro lado, não se observam, a princípio, elementos mínimos com aptidão de demonstrar o pagamento em espécie, pelo locatário, dos aluguéis contratuais devidos, o que poderia ser feito por meio da simples apresentação de documentos, extratos bancários, indicação de testemunhas ou outros elementos de informação. Não se observa ainda, de plano, a impossibilidade de realocação do réu/locatário em outro imóvel, o que afasta, ao menos por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim de risco ao resultado útil do processo. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora